Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1223. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a inclusão dos valores referentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas (art. 1o, § 1o, da LMS) à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. 2.1. A segurança pleiteada pela recorrente tem como fundamento a interpretação defendida a respeito dos dispositivos indicados, sendo certo que sua conclusão não decorre de previsão normativa expressa.
3. A base de cálculo do ICMS é o valor de toda a operação que resulta na circulação da mercadoria, ao contrário do que alega o impetrante ao afirmar que o cálculo deve considerar singelamente a operação, em si e isoladamente, de circulação da mercadoria. 2.1. Assim, o imposto não deve ser limitado ao preço do produto, podendo contemplar também outras quantias necessárias para a concretização do negócio. 2.2. O PIS e a COFINS são repassados indiretamente, mas sem que haja transferência da responsabilidade tributária.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo no 1223, fixou a seguinte tese segundo a qual a “inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.5. Recurso conhecido e desprovido.